Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010213-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), NEMUEL FELIPE BARBOSA DE ARRUDA - CPF: 039.229.231-94 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, COM CONSEQUENTE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE – ARGUIDA, PELA D. PGJ, A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
,
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS ALI OBTIDAS, SOB O VIÉS DE QUE ESTAS DECORRERAM DA VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANDA
EX OFFICIO
-
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

- No tocante ao pedido de nulidade do flagrante e das provas ali obtidas, em razão da suposta violação de domicílio,
vislumbra-se que este foi ventilado exclusivamente no juízo
ad quem
, razão pela qual descabe apreciá-lo, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Inexistente, na hipótese, flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio
.

Ação constitucional extinta, sem exame de mérito.

IMPETRANTES: M
ARCIANO XAVIER DAS NEVES e PAULO VINDOURA GOMES

PACIENTE: NEMUEL FELIPE BARBOSA DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), que, nos autos do APFD n.º

1005100-04.2023.8.11.0042, homologou a prisão em flagrante, na sua intelecção, derivada de
invasão do domicílio
tida por ilegal, possibilitando, por corolário, o oferecimento de denúncia em seu desfavor.

Contextualizando o fato, os impetrantes mencionam que a ROTAM realizava patrulhamento no bairro Cidade Alta, na cidade de Cuiabá-MT e, nessa oportunidade, visualizou o ora paciente no interior de um veículo Chevrolet Onix, com as portas abertas, estacionado no quintal de uma casa que estava com o portão aberto. Sob o pretexto de “nervosismo” do suspeito, os agentes públicos ingressaram na residência, assim como realizaram a revista pessoal e veicular, sem que houvesse qualquer fundada suspeita ou outro requisito legal que os autorizassem.

Nesse contexto, sobreveio a homologação da prisão em flagrante e, posteriormente, o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A ilustrar o constrangimento ilegal, sustentam que
a descoberta do crime realizada pelos policiais se reveste de nulidade
, pois decorrente de invasão de domicílio despida de fundadas suspeitas, à medida que inexistentes denúncias anônimas, a autorização judicial, o flagrante delito ou o consentimento do morador para o ingresso no imóvel e possível elucidação do delito de tráfico de entorpecente.

Com lastro em tais argumentos, os i. causídicos buscam a concessão da ordem em favor do paciente,

para
declarar nulas as provas obtidas mediante o ingresso domiciliar, com consequente reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante outrora homologada
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 167317158 ao ID 167317159.

Por meio da decisão de ID 167563664, requisitou-se as informações judiciais, que são vistas no ID 168586199 ao ID

168598151.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 169693162, opina,
preliminarmente
, pelo não conhecimento do
writ
, por notória supressão de instância, e, no
mérito
, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO PRELIMINAR – PEDIDO DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:

Extrai-se da prova pré-constituída que o ora paciente se encontra
denunciado
pela prática do crime de tráfico de drogas, pois, na data de
31 de janeiro de 2023
, guardou drogas para fins outros que não o consumo próprio, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por oportuno, colaciono a descrição fática contida na exordial acusatória,
verbis
:

“(...) Segundo consta nos autos, a guarnição ROTAM, durante patrulhamento tático pelo bairro Cidade Alta, visualizou o veículo Chevrolet Onix, de cor branca, placas GCM-3160, com as portas abertas, no quintal de uma casa aparentemente abandonada, que estava com o portão aberto. Na ocasião, os agentes visualizaram um indivíduo, o ora denunciado Nemuel Felipe, no interior do mencionado automóvel, sendo que ao perceber a aproximação da guarnição, o denunciado demonstrou nervosismo e tentou se esconder no interior do carro, atitude que foi reputada suspeita pelos agentes, motivando assim a sua abordagem”
(sic – ID 167317159 - Pág. 20).

Nesse contexto, os impetrantes sustentam que os elementos derivados do flagrante se revestem de nulidade, porquanto o ingresso dos agentes públicos naquela residência ocorreu sem que houvesse fundadas suspeitas, inexistindo, na hipótese, qualquer outra permissão legal para tal desiderato.

A seu tuno, a d. Procuradoria Geral de Justiça reputa incabível a incursão na temática, à medida que esta não foi formulada em primeiro grau de jurisdição e, nesse diapasão, inexiste pronunciamento do magistrado
a quo
, a ensejar supressão de instância caso seja analisada neste
writ
.

O raciocínio merece prosperar.

Com efeito, o d. Juízo da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, esclareceu no âmbito das informações judiciais que a tese de nulidade do flagrante não foi arguida no âmbito da audiência de custódia [quando se concedeu a liberdade provisória ao paciente, sem fiança], tampouco em petição avulsa após o oferecimento da denúncia.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto das informações judiciais,
in verbis
:

“(...) Além disso, informo a Vossa Excelência não houve arguição de nenhuma nulidade do flagrante pela defesa no momento do pedido de liberdade, quando da análise da prisão em flagrante do paciente. Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão em flagrante do paciente, o magistrado que presidiu a audiência de custódia, Dr. Marcos Faleiros da Silva, concedeu a liberdade provisória para o paciente, sob o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem prévia comunicação do Juízo da Causa.

Além disso, informo a Vossa Excelência que o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme denúncia anexa. Ainda, esclareço que até o presente momento também não houve nenhum requerimento de nulidade em razão da inviolabilidade a domicílio aforado pela defesa do paciente neste juízo e que os autos se encontram aguardando apresentação de defesa prévia por parte da defesa constituída do paciente”.
(ID 168586199 - Pág. 2/3).

Em consulta ao Pje 1.º Grau, denota-se que a defesa do ora paciente quedou-se inerte na apresentação da defesa prévia, a despeito de ter havido o transcuro integral do prazo destinado à confecção do ato, cenário o qual demonstra que até o presente momento não houve manifestação do d. juízo
a quo
acerca da temática.

Com efeito,
a apreciação da matéria por esta instância
ad quem
enseja a
supressão de instância

e, por corolário, obsta o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual o
writ
não deve ser conhecido.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

A propósito, cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.
(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023) – destaquei.

“(...)

1.

O Tribunal de Justiça, sede recursal, não pode conhecer de tese arguindo a suposta nulidade do flagrante por uso de algemas, quando não submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância;
(...)” (N.U 1023421-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – destaquei.

À luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, faço constar,
ad argumentandum tantum
, que,
prima facie
, não constato ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante ao ponto de ensejar a concessão
ex officio
da ordem, que se traduz, como objetivo final, no trancamento da ação penal.

Isso porque há depoimentos de policiais delineando as circunstâncias nas quais ingressaram no imóvel [que redundou na apreensão de aproximadamente 01 (um) quilo de maconha, no interior do veículo pertencente ao paciente], estes no sentido de que se tratava de imóvel aparentemente abandonado, indício o qual não se desconstitui com o mero registro fotográfico colacionado na peça inicial, diante da incerteza quanto à atualidade daquele, a demonstrar que a temática exigiria a incursão probatória, vedada nesta via eleita.

De mais a mais, cumpre dizer que a liberdade de locomoção do ora paciente
não
se encontra afetada, à medida que durante a audiência de custódia lhe fora concedido a liberdade provisória, sem fiança e condicionada ao compromisso de comparecer a todos os atos processuais e não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, nos termos da decisão de ID 167317159 - Pág. 77/81.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO

EXTINTO

o
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente
NEMUEL FELIPE BARBOSA DE ARRUDA
, em razão da constatada supressão de instância e da ausência de flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023